Tribunal: TJES
Processo: 0000267-16.2020.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Desobediência; Resistência
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000267-16.2020.8.08.0052
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCELO ALVES SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0000267-16.2020.8.08.0052

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO ALVES SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. 1. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO CRITÉRIO DE DOSIMETRIA DA PENA-BASE. INOCORRÊNCIA. ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6
(UM SEXTO)
SOBRE A PENA MÍNIMA.
PRETENSÃO DE ARBITRAMENTO EM 1/8 (UM OITAVO).
DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO JULGADOR. PRECEDENTES DO STJ. REJEIÇÃO. 2. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Estadual em face de acórdão que, em sede de apelação criminal, deu parcial provimento ao recurso defensivo para redimensionar a pena-base dos crimes de resistência e desacato. O embargante sustenta a existência de omissão, argumentando que a fração de 1/6 (um sexto) aplicada sobre a pena mínima seria inadequada, defendendo a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima. O objetivo do recurso é o saneamento do suposto vício para majorar a reprimenda imposta.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2.
A questão jurídica central consiste em: (I) Verificar se o acórdão embargado padece de omissão quanto aos critérios de dosimetria da pena-base; (II) estabelecer se a escolha da fração de aumento (1/6 sobre a pena mínima em detrimento de 1/8 sobre o intervalo) configura vício sanável por embargos de declaração ou mero inconformismo com o mérito do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
O recurso de embargos de declaração possui fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme o art. 619, do Código de Processo Penal. Não se presta, portanto, para a rediscussão de matéria ou para a modificação do julgado por mera discordância da parte quanto ao pronunciamento judicial.

4.
O acórdão enfrentou de forma exaustiva e clara a dosimetria da pena, fundamentando a utilização da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite tanto o critério de 1/6 sobre a pena mínima quanto o de 1/8 sobre o intervalo entre as penas, cabendo ao magistrado, dentro de sua discricionariedade vinculada, eleger o que melhor atenda aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

5.
A insurgência do embargante revela mero inconformismo interpretativo, buscando a aplicação de critério matemático que entende ser mais severo. A ausência de lacuna ou contradição no aresto afasta a possibilidade de acolhimento dos aclaratórios, uma vez que o órgão julgador não é obrigado a adotar a tese sugerida pela acusação quando a fundamentação utilizada é idônea e suficiente e inexiste os vícios apontados pelo órgão de acusação.

6.
Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Penal, art. 619; Código Penal, art. 59.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp n. 2.224.229/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 14.10.2025. STJ, EDcl no REsp n. 2.105.162/RJ, 6ª Turma, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 01.04.2025. STJ, AgRg no HC n. 940.553/SP, 5ª Turma, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 30.04.2025.

Vitória, 02 de fevereiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000267-16.2020.8.08.0052
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO ALVES SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração colacionados em ID nº 16976359, opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL
, em face do v. acórdão ID nº 16808886, proferido pela Colenda Primeira Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal interposto pela defesa do réu Marcelo Alves Santos, para redimensionar as penas-base dos crimes de resistência e desacato, utilizando-se a fração de 1/6 (um sexto) de aumento para a circunstância judicial negativada.

Em sede de razões recursais colacionadas em ID nº 16976359, o
p
arquet s
ustenta, em síntese, que a decisão colegiada padece de omissão. Aponta vício no julgado ao consignar que o acórdão, ao redimensionar a pena-base, aplicou a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, deixando de aplicar a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima cominadas ao tipo penal, critério que entende ser o mais adequado conforme jurisprudência recente. Argumenta que a fixação do incremento da pena em 1/6 (um sexto) resultou em
quantum
aquém do ideal para a reprovação da conduta, requerendo o saneamento da omissão para majorar a pena-base imposta.

A defesa do apenado, em contrarrazões apresentadas em ID nº 17386513, manifesta-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Conforme disposição do artigo 619 do Código de Processo Penal, dos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para o reexame ou reanálise de mérito ou de provas.

Sobre o tema, valho-me da lição de Guilherme de Souza Nucci:

“
Reavaliação das provas e dos fatos: impossibilidade. Os embargos de declaração não têm o caráter de reavaliação da valoração dos fatos, nem tampouco das provas. Trata-se de recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
. (...). (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 12ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013; pgs. 1077/1078)”

Na mesma linha é o precedente do Superior Tribunal de Justiça, conforme precedentes que ora colaciono:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. NÃO CABIMENTO. VÍCIOS INEXISTENTES. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu do agravo regimental.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade no acórdão embargado.
III. Razões de decidir
Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, conforme previsto no art. 619 do Código de Processo Pena
l.
O acórdão embargado decidiu de forma clara e fundamentada ser incabível agravo regimental contra decisão colegiada, configurando-se erro grosseiro a sua interposição contra acórdão.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria ou à modificação do resultado do julgamento, especialmente quando evidenciado mero inconformismo da parte embargante.
"Não compete ao Superior Tribunal de Justiça examinar dispositivos constitucionais para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal" (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.720.362/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 29/4/2025).
IV. Dispositivo. 7. Embargos de declaração rejeitados. (
STJ.
EDcl no AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.750.232/SP, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 14/10/2025,
DJEN de 20/10/2025
)”.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FRAUDE PROCESSUAL. ERRO MATERIAL NA EMENTA DO ACÓRDÃO EMBARGADO. MENÇÃO A CRIME NÃO IMPUTADO. CORREÇÃO DEVIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE QUANTO À NULIDADE DO JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DEMONSTRADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1.
Os embargos de declaração, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado
.

2. Reconhece-se a existência de erro material na ementa do acórdão embargado quando nela consta a referência ao crime de "corrupção passiva", delito que não foi objeto da denúncia. Impõe-se o acolhimento dos aclaratórios neste ponto, exclusivamente para excluir a menção indevida.

3.
Não há falar em obscuridade ou omissão quando o acórdão enfrenta a tese defensiva de nulidade do julgamento de forma clara e fundamentada, aplicando o princípio pas de nullité sans grief e validando a interpretação da Corte de origem sobre suas normas regimentais.

4. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes ou a aderir ao parecer do Ministério Público, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar a decisão.
A discordância da parte quanto à conclusão do julgado não caracteriza vício sanável pela via dos embargos de declaração.

5. A aposentadoria do Relator na origem foi mencionada a título de obiter dictum, não constituindo o fundamento central da decisão, que se pautou na validade do ato processual realizado e na ausência de prejuízo concreto à defesa.

6. Embargos de declaração acolhidos parcialmente, apenas para sanar erro material na ementa do acórdão embargado, sem atribuição de efeitos infringentes. (
STJ.
EDcl no AgRg no HC n. 947.570/PA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/12/2025,
DJEN de 23/12/2025
)”.

Em detida análise do acórdão embargado, percebo que os fundamentos lançados na petição inicial do presente recurso não passam de mero inconformismo do órgão ministerial quanto à penalidade aplicada ao recorrido, que com o seu manejo busca rediscutir a matéria julgada, mostrando-se, por isso, incabível a via eleita.

Inexiste omissão e/ou contradição a ser sanada, uma vez que o aresto enfrentou expressa e exaustivamente a controvérsia, fundamentando de maneira clara e precisa as razões pelas quais procedeu ao redimensionamento da pena-base utilizando a fração de 1/6 (um sexto). O acórdão detalhou os critérios de dosimetria que formaram o convencimento do colegiado, inexistindo vício a macular o julgamento.

A omissão apontada pelo embargante não se sustenta e decorre de uma divergência interpretativa quanto ao critério dosimétrico adotado, e não de uma lacuna no julgado. O órgão Ministerial pretende fazer valer a tese de que a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena seria a mais adequada, ignorando, contudo, que na dosimetria de pena o magistrado possui certa margem de discricionariedade dentro dos parâmetros legais.

Constitui entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça que a mácula de cada circunstância judicial enseja o agravamento da pena na fração de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo), a depender do caso concreto, inexistindo obrigatoriedade de adoção de critério matemático rígido quando a fundamentação se mostra idônea e proporcional.

Nesta esteira, o emprego da fração de 1/6 (um sexto) no incremento da pena do réu se revela proporcional dados os fatos cometidos, inexistindo ilegalidade e/ou reparo a ser realizado no procedimento dosimétrico. O voto condutor foi claro ao explicitar a escolha do critério, alinhando-se à jurisprudência que admite tal patamar sobre a pena mínima. Cumpre assentar que a insurgência ministerial visa unicamente rediscutir a matéria e aplicar fração que mais convém ao órgão de acusação, o que não se ajusta aos pressupostos de cabimento do recurso de embargos de declaração.

Para que não pairem dúvidas, trago à baila o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que corrobora a ausência de ilegalidade na escolha da fração de 1/6 (um sexto), demonstrando que a decisão embargada encontra-se em consonância com os precedentes da Corte Superior, trago à colação os precedentes que seguem:

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. PATAMAR DE 1/6. "MULA". LEGALIDADE. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.

2. No crime de tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

3.
Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)
(AgRg no HC n. 603.620/MS, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe 9/10/2020).

4.
Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência passaram a reconhecer como critérios ideais para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima
(AgRg no HC n. 800.983/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023.). Precedentes. (...) 9. Agravo regimental não provido. (
STJ.
AgRg no REsp n. 2.224.229/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/10/2025,
DJEN de 21/10/2025
)”.

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA PRESENTE VIA. PENA-BASE MAJORADA 1/3 ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. MAUS ANTECEDENTES (MAIS DE UMA CONDENAÇÃO). PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO DE 1/6 NA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. FRAÇÃO PROPORCIONAL. RESP N. 2.003.716/RS. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria/participação no delito em razão de inconsistência no depoimento das testemunhas, sobretudo se considerando a prolação de sentença penal condenatória e de acórdão julgado na apelação, nos quais as instâncias ordinárias, após análise exauriente de todas as provas produzidas nos autos, concluíram pela autoria do agravante quanto aos fatos que lhe foram imputados.

2. É certo que no caso de fundamentação baseada na quantidade e/ou natureza dos entorpecentes, aplica-se o art. 42 da Lei n. 11.343/06, cuja norma prevê a preponderância de tais circunstâncias em relação às demais previstas no art. 59 do Código Penal, cabendo ao magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.
Por outro lado, quanto à fração de aumento da pena-base, no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas. Além disso, cabe ao Juiz a discricionariedade de aplicar a pena de acordo com o art. 59 do Código Penal.

(...)
4. Agravo regimental desprovido. (
STJ.
AgRg no HC n. 940.553/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/4/2025,
DJEN de 7/5/2025
)”.

Ademais, apenas a título de argumentação, a adoção da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima mostra-se adequada e está dentro da margem de discricionariedade vinculada do julgador, não havendo ilegalidade no percurso da dosimetria da pena. Destaco que é inviável, em sede de embargos, impor ao magistrado a adoção de um critério matemático diverso apenas porque a parte o considera mais severo e/ou adequado, quando a decisão proferida encontra amparo legal e jurisprudencial.

Na verdade, o que o embargante objetiva é a rediscussão do tema já submetido à apreciação pela câmara julgadora, com a reformulação do entendimento externado no acórdão, o que não se admite nesta via recursal. Ressalta-se, ainda, que esse instrumento processual — especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização — não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou contradição.

A respeito da matéria, segue precedente firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 25, CAPUT E § 5º, DA LEI N. 9.605/1998 E 89, § 5º, DA LEI N. 9.099/1995. PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. TESE DE ILEGALIDADE ANTE O CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO SURSIS PROCESSUAL E DA DECRETADA EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA. PRIMAZIA DOS PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO E DA PRECAUÇÃO. NECESSIDADE DE EFETIVA PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. DECRETO N. 6.514/2008. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. CARACTERIZADA A ILICITUDE DO FATO. INSTRUMENTOS UTILIZADOS QUANDO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL. TESE DE OMISSÕES. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. ADVERTÊNCIA. 1.
Embora os embargantes tenham alegado a ocorrência de vícios de omissão no fundamento do acórdão, verifica-se que se trata de mero inconformismo da parte.
2. Do mesmo modo que não cabe a apreciação na via eleita, de ofensa a dispositivo constitucional, conforme disposto na decisão embargada; também se verifica a total impropriedade do uso do recurso especial, no que se refere à ofensa de princípios, notadamente por fugir à sua esfera de abrangência. Precedente. 3. Com suporte nos princípios que regem o Direito Ambiental, notadamente o da prevenção e da precaução, foi disposto na decisão embargada que, mesmo que firmada a suspensão condicional do processo, e ocorrida a extinção de punibilidade, hígida a decisão que inadmitiu a devolução dos bens apreendidos quando da infração ambiental, porquanto caracterizada a ilicitude do fato, sendo assim, regular a observância do comando prescrito no art. 25, § 5º, da Lei n. 9.605/98. 4. Não há falar em omissão na apreciação das teses defensivas, porquanto a ilicitude do ato praticado foi devidamente caracterizada, justificando a retenção dos bens como medida preventiva e de proteção ao meio ambiente. 5. O entendimento das instâncias ordinárias encontra respaldo no art. 25, § 5º, da Lei n. 9.605/1998, que autoriza o perdimento de bens utilizados na prática de infrações ambientais, independentemente de condenação penal, como forma de evitar a reincidência e assegurar a integridade dos recursos naturais. 6.
O art. 619 do Código de Processo Penal estabelece que os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão judicial. No entanto, é importante ressaltar que os embargos de declaração não se prestam à revisão do mérito da decisão, mas, sim, à correção de eventuais vícios que possam comprometer a clareza ou a completude do julgado
. Conforme destacado no precedente EDcl no AgRg no AREsp n. 2.201.983/SP, relatado pelo Ministro Messod Azulay Neto, da Quinta Turma, publicado no DJe de 4/7/2023, os embargos de declaração não são meio adequado para rediscutir o mérito da decisão, mas sim para esclarecer ou corrigir eventuais falhas formais. 7. O
bjetivam os declaratórios, na verdade, a rediscussão dos fundamentos do acórdão embargado, finalidade imprópria na via recursal.
A
tentativa de utilizar os embargos de declaração para reanalisar o mérito da decisão embargada revela um desvio de finalidade, uma vez que tal recurso não se destina à revisão do conteúdo da decisão, mas, sim, à correção de vícios formais que possam comprometer sua clareza ou completude
. 8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem sido firme no sentido de que a oposição de embargos de declaração manifestamente improcedentes pode acarretar consequências processuais, como a certificação do trânsito em julgado e a baixa dos autos, visando evitar a utilização abusiva desse recurso e garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional. 9. Embargos de declaração rejeitados. (
STJ.
EDcl no REsp n. 2.105.162/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1/4/2025,
DJEN de 7/4/2025
)”.

Portanto, à luz do exposto, por não vislumbrar no v. acórdão combatido qualquer ambiguidade, omissão, contradição e/ou obscuridade,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória, 02 de fevereiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)